Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. AJUIZAMENTO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Em se tratando de condenação solidária, o art. 275, do CC, confere ao credor a prerrogativa de dirigir a pretensão executiva contra um ou alguns dos devedores solidários.
2. Tendo em vista que a liquidação de sentença foi proposta exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como do enunciado de Súmula no 556, do STF, segundo o qual “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”.
3. Agravo de instrumento provido.